Tribunal: TJDFT
Processo: 0720283-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720283-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: H. L. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA LOBOSQUE AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, Cuida-se de Embargos de Declaração nos embargos de declaração opostos por H.L.A.D., rep. p/ Renata Lobosque Aquino Dias contra a r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. O embargante alega que a decisão embargada teria incorrido em omissão, ao deixar de apreciar o pedido de justiça gratuita, o qual teria sido formulado de forma tempestiva. Sustenta que “a decisão retro apenas reconheceu a intempestividade da tutela de urgência, mas não incluiu ou fundamentou no julgamento o pedido tempestivo de gratuidade de justiça, justamente a decisão que foi agravada, sendo portanto, seu pedido principal”. Afirma que o pedido de justiça gratuita foi indeferido por decisão disponibilizada no DJe em 25/04/2024 e publicada em 26/04/2024, iniciando-se o prazo recursal em 29/04/2024 e encerrando-se em 20/05/2024, sendo que o agravo foi interposto em 17/05/2024, dentro do prazo legal. Alega, ainda, que “a questão da tutela de urgência não guarda relação com a justiça gratuita, portanto foram feitos pedidos separados”, de modo que não haveria motivo para que o agravo, tempestivo quanto à gratuidade, não fosse conhecido. O embargante também sustenta que, por se tratar de menor impúbere, sua hipossuficiência econômica seria presumida, nos termos do art. 98 do CPC, e que a condição financeira de seu representante legal não se confunde com a sua. Relatado o necessário. DECIDO. Assiste razão ao embargante. O recurso de agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de impugnar duas decisões distintas: (i) a decisão de ID 191198393, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, publicada em 01/04/2024, e (ii) a decisão de ID 194459524, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, publicada em 26/04/2024. Não obstante, a r. decisão embargada declarou a intempestividade do agravo de instrumento com base, exclusivamente, na data de publicação da decisão que indeferiu a tutela de urgência. De fato, o recurso foi interposto em 17/05/2024 (ID 59270703), fora do prazo legal de 15 dias úteis contados da publicação da decisão de 01/04/2024, o que justifica o não conhecimento do agravo quanto à tutela de urgência. Contudo, no que se refere à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, publicada em 26/04/2024, o prazo recursal iniciou-se em 29/04/2024 e findou-se em 20/05/2024. Assim, o agravo de instrumento, no tocante a esse ponto, foi interposto tempestivamente no dia 17/05/2024. Dessa forma, reconhece-se a omissão apontada, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, uma vez que apenas o pedido de justiça gratuita formulado no agravo de instrumento é tempestivo. No mesmo sentido, a ilustre Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça, MAERCIA CORREIA DE MELO, oficiou pelo “conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração em tela e, suprida a omissão, pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento no que concerne ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita” (ID 72702347). Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para suprir a omissão identificada e CONHECER parcialmente do agravo de instrumento, determinando o regular processamento exclusivamente quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. (art. 1.019, II, do CPC). À nobre Secretaria da Turma para que retifique a autuação para agravo de instrumento. Observe-se que a douta Procuradoria de Justiça já se manifestou quanto ao mérito do agravo de instrumento, de forma que desnecessária nova vista. O Juízo de origem já está ciente da oposição dos presentes embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator